Tribunal: TJMT
Processo: 0004654-09.2012.8.11.0008
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004654-09.2012.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE - CPF: 309.484.446-49 (APELANTE), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), MPEMT - BARRA DO BUGRES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade Rejeitou a preliminar e mérito, negou provimento ao recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – DIREITO AMBIENTAL
AÇÃO CIVIL PÚBLICA –PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTO PROBANTE A DESACREDITAR O DOCUMENTO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECURSO NÃO PROVIDO.

A natureza da responsabilidade ambiental, além de objetiva, é solidária. Logo, em ocorrendo dano num imóvel, a responsabilidade nasce da própria titularidade do domínio e, se não há prova em contrário, não procede a pretensão do poluidor em se ver ileso da obrigação de reparar o dano, ou como no caso cumprir as obrigações atinentes a sua propriedade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Antonio Moreira de Andrade contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT que, nos autos da Ação Civil Pública no 4654- 09.2012.811.0008 (Código 82918), ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido formulado na inicial cuja pretensão consiste em obrigação de fazer para providenciar o licenciamento ambiental da propriedade.

Nas suas razões recursais (Id.3770186), alega em preliminar a nulidade da citação, aduzindo que o serventuário da 2 Vara da Comarca de

Cambuí/MG, em 18/02/2013, realizou a citação na pessoa da esposa do apelante, requerendo portanto a anulação da sentença e o retorno dos autos a instância
a quo
.

No mérito, aduz que desde que assinou o TAC em 12/08/2003, sempre que foi chamado pelo Ministério Público, apresentou os documentos atinentes a tramitação do LAU e regularização ambienta de sua propriedade rural denominada ̈Fazenda Moreira ̈.

No mérito, aduz que no momento do ingresso desta ação já havia providenciado o Licenciamento Ambiental Único – LAU, bem como sua renovação, requerendo a extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do crt.485, VI do NCPC, por falta de interesse processual do apelado.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu contrarrazões, requerendo, a manutenção da r.sentença atacada. (Id.3770194 )

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pugna pelo desprovimento do recurso. (Id. 5540407).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020